Tribunal: TJDFT
Processo: 0730338-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PREJUDICIAL EXTERNA. CONDIÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DE AÇAO RESCISÓRIA. SOBRESTAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEVIDO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. TEMA 864 DO STF. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO APÓS A PUBLICAÇÃO DA EC No 113/2021. ANATOCISMO. INEXISTÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO/CNJ No 303/2019. NÃO VERIFICADA. PODER REGULAMENTAR. DECISÃO MANTIDA.
1. Não merece prosperar o pedido de sobrestamento do cumprimento de sentença em razão de prejudicial externa referente à ação rescisória, pois conforme disposto no artigo 969 do CPC “A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. Em consulta à ação rescisória (processo no 0735030-49.2024.8.07.0000), verifica-se que foi indeferido o pedido de tutela de urgência para sobrestar os efeitos do acórdão executado.
2. Não há que se falar em prejudicialidade externa, nos termos dispostos no artigo 313, inciso V, alínea a, do CPC, pois o processo está em fase de cumprimento de sentença, cujo título já transitou em julgado, não dependendo do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou não da relação jurídica que envolve o objeto principal da demanda.
3. Para a atualização de débitos em desfavor da Fazenda Pública, estabelece o art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, bem como reforçou o art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, que sobre o montante consolidado da dívida deverá incidir, a partir de dezembro de 2021, a SELIC, de forma simples.
4. Exsurge constitucional a Resolução no 303/2019, porquanto inserta no poder regulamentar do CNJ, conforme estabelecido no artigo 103-B, § 4o, I, da Constituição.
5. Não há que se falar em bis in idem ou cumulação de índices, já que a aplicação da SELIC tem prospecção futura em relação ao montante consolidado até novembro de 2021, além de sua aplicação ser de forma simples.
6. Recurso conhecido e não provido.